Tribunal: TJMT
Processo: 1030839-39.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030839-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRENDA AZEVEDO SANTANA - CPF: 031.241.431-59 (RECORRENTE), FERNANDA DANTAS DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 045.761.801-93 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1030839-39.2022.8.11.0001

Origem: 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Brenda Azevedo Santana

Parte Recorrida(s):
Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 28/02/2023

Ordem na pauta: 18

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO – PERÍODO QUE NÃO SE SUJEITA ÀS REGRAS FLEXIBILIZADORAS DA PANDEMIA – PASSAGEIRA QUE TOMOU CONHECIMENTO PRÉVIO ACERCA DA ALTERAÇÃO DO VOO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO N.
400/2016
DA ANAC
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA –
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA –
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio da qual pretendia ser indenizada
por danos morais, em razão de alteração unilateral de voo, o que lhe trouxe prejuízos.

2.

Sustenta a recorrente que comprou passagem
para o dia 16/04/2022 com destino à São Paulo/SP, e que a alteração de horário para o embarque para às 02h00, com chegada as 05h00 aproximadamente, causou-lhe prejuízo, necessitando alugar quarto de hotel para aguardar o embarque correto.

3.

A recorrida, de sua vez, defenda que notificou a consumidora com antecedência, conforme previsão da normativa acerca do tema, não havendo falar em danos morais indenizáveis.

4.

Incialmente, ressalto que os autos não trazem hipótese de aplicação da Lei 14.034/2020, pois, a partir do dia 1o de janeiro de 2022, voltaram a valer as normas anteriores à pandemia ocasionada pela Covid-19 para as situações de alteração e cancelamento de passagens aéreas, inclusive restaram afastadas as regras flexibilizadoras previstas na Resolução n. 556/2020 da ANAC, estando em vigor a Resolução n. 400/2016 e não mais a primeira.

5.

Desse modo, importante registrar que é aplicável ao caso destes autos o art. 12 da Resolução n. 400, de 13 de dezembro de 2016, que assim dispõe:

“
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.”

6.

Assim, em que pesem as alegações da recorrente, entendo que não ficou demonstrada nos autos a falha na prestação dos serviços oferecidos pela recorrida, pois a parte autora teve conhecimento acerca da alteração com mais de trinta dias de antecedência da viagem, conforme e-mail anexo ao id.148251151.

7.

Nesse sentido, havendo
comprovação de que a consumidora tomou conhecimento acerca da
alteração de voo, ocorrida após o período excepcional de pandemia, dentro do prazo previsto na
Resolução n. 400/2016 da ANAC, fica afastada a falha na prestação dos serviços.

8.

Portanto, como a recorrente não comprovou qualquer situação excepcional apta a lhe ocasionar danos na esfera extrapatrimonial, conforme era de sua incumbência, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, a sentença recorrida não comporta reforma.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023